Tribunal: CARF
Processo: 13925.000009/2011-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13925.000009/2011-00
ACÓRDÃO
2202-011.642 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CELESTE MARIA DERLANN
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDA OU DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE (RRA). INCONSTITUCIONALIDADE DO MODELO DE
TRIBUTAÇÃO CONCENTRADO SEGUNDO OS PARÂMETROS EXISTENTES,
VÁLIDOS E VIGENTES NO MOMENTO DO PAGAMENTO CONCENTRADO.
NECESSIDADE
DE
ADEQUAR
A
TRIBUTAÇÃO
AOS
PARÂMETROS
EXISTENTES, VIGENTES E VÁLIDOS POR OCASIÃO DE CADA FATO JURÍDICO
DE INADIMPLEMENTO (MOMENTO EM QUE O INGRESSO OCORRERIA NÃO
HOUVESSE O ILÍCITO).
Em precedente de eficácia geral e vinculante (erga omnes), de observância
obrigatória (art. 62, § 2o do RICARF), o Supremo Tribunal Federal – STF
declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, que
determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos
acumuladamente, segundo as regras e os parâmetros do momento em que
houvesse os respectivos pagamentos ou os creditamentos.
Segundo a orientação vinculante da Corte, a tributação deve seguir por
parâmetro a legislação existente, vigente e válida quando cada pagamento
deveria ter sido realizado, mas não o foi (fato jurídico do inadimplemento).
Portanto, se os valores recebidos acumuladamente pelo sujeito passivo
correspondem originariamente a quantias que, se pagas nas datas de
vencimento corretas, estivessem no limite de isenção, estará
descaracterizada a omissão de renda ou de rendimento identificada pela
autoridade lançadora.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.642 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13925.000009/2011-00
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso e dar-lhe provimento parcial, para determinar o recálculo do imposto sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente pelo regime de competência, com base nas tabelas
mensais e respectivas alíquotas dos períodos a que se referem os rendimentos, aplicadas sobre os
valores como se tivessem sido percebidos mês a mês.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela, Henrique
Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Thiago
Buschinelli Sorrentino, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 20a
Turma da DRJ/SPO, de lavra da Auditora-Fiscal da Receita Federal do Brasil Regina Célia S. Sakauie
(Acórdão 16-60.006):

Trata-se de Notificação de Lançamento, lavrada em 29/11/2010, contra o
contribuinte acima identificado, em decorrência de revisão de sua Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda referente ao Exercício 2008, Ano-Calendário
2007, tendo sido apurado o imposto suplementar de R$ 3.596,83, multa de ofício
de R$ 2.697,62, e juros de mora de R$ 952,44 (calculados até 30/11/2010),
totalizando o crédito tributário de R$ 7.246,89.

Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal foram constatadas as
seguintes infrações:

– Omissão de rendimentos do trabalho: no valor de R$ 1.669,08, recebido pelo
contribuinte, conforme DIRF apresentada pela fonte pagadora abaixo relacionada:

Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.642 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13925.000009/2011-00
3
– Omissão de rendimentos decorrentes de ação trabalhista: no valor de R$
24.522,25 (IRRF s/ omissão de R$ 1.050,94), recebido pelo contribuinte. Segundo
a autoridade fiscal, o contribuinte omitiu rendimentos no valor de R$ 35.031,25,
comprovou pagamento de honorários advocatícios de R$ 10.509,00, sendo
tributável, portanto, a parcela de R$ 24.522,25.

Inconformado com o lançamento, o contribuinte apresenta a impugnação
tempestiva de fls. 2/8, acompanhada de documentos, alegando, em síntese, que:

– os rendimentos foram recebidos em razão de decisão favorável proferida nos
autos de ação previdenciária no 2003.70.05.007756-1, que tramitou junto à 3a
Vara Federal de Cascavel/PR. Diz que o valor recebido acumuladamente refere-se
à revisão de aposentadoria em que o montante foi recebido acumuladamente;

– em virtude de ter recebido acumuladamente os rendimentos, o cálculo do
imposto deve ser mensal e não global. Considerado o rendimento mensal, não há
incidência de imposto de renda, tendo em vista a isenção dos valores. Cita o art.
56 do RIR/99, Ato Declaratório no 01, de 2009 da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, MP 497/2010 que incluiu o art. 12-A à Lei no 7.713/88;

– da mesma forma quanto aos rendimentos recebidos da fonte pagadora
Fundação Attílio Fontana, no valor de R$ 1.669,08, também não supera o limite
previsto na tabela progressiva, caso fosse considerado o recebimento mensal do
impugnante.

Requer a procedência da impugnação.

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008

OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
A tributação dos rendimentos recebidos por pessoas físicas, inclusive quando se
trata de rendimentos recebidos acumuladamente por meio de ação judicial, é
feita pelo regime de caixa, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes no ano-
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.642 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13925.000009/2011-00
4
calendário em que os rendimentos foram efetivamente entregues ao
contribuinte.

OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO.
O contribuinte tem o dever de oferecer à tributação no ajuste anual a totalidade
dos rendimentos tributáveis percebidos no ano-calendário, ainda que inferiores
ao limite de isenção mensal, excetuando-se apenas os comprovadamente isentos,
os não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado do resultado do julgamento em 19/01/2015, uma segunda-feira (fls.
73), a parte-recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 02/02/2015, uma segunda-feira
(fls. 74), no qual se sustenta, sinteticamente:

a) A manutenção da notificação de lançamento, calcada no artigo 12 da Lei no
7.713/88, fere os princípios da isonomia e da capacidade contributiva,
porquanto, ao tributar a totalidade dos rendimentos acumulados de forma global,
desconsidera a renda mensal efetivamente auferida em períodos anteriores,
sujeitando o contribuinte a alíquotas superiores às que incidiriam caso o
pagamento tivesse ocorrido nos prazos corretos.
b) A adoção, pela decisão recorrida, do entendimento de que a suspensão do Ato
Declaratório PGFN no 01/2009 autorizaria a retomada da aplicação do artigo 12 da
Lei no 7.713/88, contraria o acórdão proferido no Recurso Extraordinário no
614.406, julgado sob a sistemática da repercussão geral, que concluiu pela
inconstitucionalidade da sistemática de tributação global de rendimentos
recebidos acumuladamente.
c) A interpretação do artigo 12 da Lei no 7.713/88, segundo a qual se impõe a
tributação pelo total acumulado recebido em um único exercício, viola o artigo
150, inciso II, da Constituição Federal, na medida em que trata desigualmente
contribuintes em situação equivalente, conforme reconhecido pelo STF ao firmar
a tese no Recurso Extraordinário no 614.406.

Diante do exposto, pede-se, textualmente:

Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.642 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13925.000009/2011-00
5
“... que seja julgado procedente o presente recurso e, conseqüentemente
declarada nula a notificação de lançamento que originou o presente processo
administrativo, uma vez que o dispositivo legal que embasa a matéria discutida no
mesmo foi declarado inconstitucional.”

É o relatório.

VOTO
O Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, relator:
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se houve omissão de receita e da respectiva tributação, na medida em que os
rendimentos recebidos pelo sujeito passivo foram pagos ou creditados de modo concentrado,
embora refiram-se a fatos jurídicos esparsos cuja inadimplência fora reconhecida em sentença
judicial.
Por ocasião do julgamento do RE 614.406-RG, com eficácia vinculante e geral (erga
omnes), o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988,
que determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente, em virtude de
sentença judicial, segundo as regras e os parâmetros do momento em que houvesse os
respectivos pagamento ou o creditamento.
A Corte entendeu que a tributação deveria seguir os parâmetros existentes por
ocasião de cada fato jurídico de inadimplemento, isto é, que o sujeito passivo obrigado a buscar a
tutela jurisdicional em razão da inadimplência fosse tributado nos mesmos termos de seus
análogos, que receberam os valores sem que a entidade pagadora tivesse violado o respectivo
direito subjetivo ao recebimento.
Referido precedente foi assim ementado:

IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES – ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação
de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
(RE 614406, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO,
Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-233 DIVULG 26-11-2014 PUBLIC 27-11-2014)

Em atenção à decisão do STF, a Secretaria da Receita Federal adequou a legislação
infraordinária, como se vê, e.g., na IN 1.500/2014.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.642 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13925.000009/2011-00
6
Nos termos do art. 62, § 2o do RICARF, o acórdão dotado de eficácia geral e
vinculante é de observância obrigatória, e o precedente específico em questão vem sendo
aplicado pelo CARF, como se lê na seguinte ementa:

Numero do processo: 10580.720707/2017-62
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Oct 02 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação: Mon Nov 12 00:00:00 UTC 2018
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2015
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
DIFERENÇAS
DE
APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. Relativamente ao
ano calendário de 2014, os rendimentos recebidos acumuladamente pagos por
entidade de previdência complementar não estavam enquadrados na sistemática
de tributação exclusiva na fonte, em separado dos demais rendimentos.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). O Supremo Tribunal Federal, quando do
julgamento do RE no 614.406/RS, em sede de repercussão geral, e com aplicação
obrigatória no âmbito do CARF, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o do
RICARF, entendeu que a sistemática de cálculo do imposto de renda sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente deveria levar em consideração o regime
de competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela
pessoa física, com a utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à
época em que os valores deveriam ter sido adimplidos e não pelo montante
global pago.
Numero da decisão: 2401-005.782
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso
voluntário para determinar o recálculo do Imposto sobre a Renda relativo aos
rendimentos recebidos acumuladamente omitidos pelo contribuinte, no importe
de R$ 148.662,01, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram tais rendimentos, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte, conforme competências compreendidas na ação (regime de
competência). (assinado digitalmente) Miriam Denise Xavier - Presidente
(assinado digitalmente) Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora Participaram do
presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess, Andréa Viana Arrais
Egypto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Suplente
Convocada), Rayd Santana Ferreira, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Luciana
Matos Pereira Barbosa, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier (Presidente)
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.642 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13925.000009/2011-00
7
Nome do relator: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO

Diante da inconstitucionalidade da tributação concentrada dos rendimentos
recebidos acumuladamente, deve a autoridade fiscal competente desmembrar os valores totais
recebidos segundo as datas em que o pagamento originário seria devido, para aplicação da
legislação de regência, tanto a que define alíquotas como a que define faixas de isenção.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, para determinar o recálculo do imposto sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente pelo regime de competência, com base nas tabelas mensais e respectivas
alíquotas dos períodos a que se referem os rendimentos, aplicadas sobre os valores como se
tivessem sido percebidos mês a mês.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 100
DF CARF MF
Original